Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727236-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL FERREIRA FEITOSA DOS SANTOS PACIENTE: FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, nos autos do processo n. 0710547-88.2025.8.07.0009, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 73669570). O impetrante requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva em razão de apontadas ilegalidades e, subsidiariamente, pugnou pela revogação do decreto prisional, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requereu a confirmação da liminar. A liminar vindicada restou indeferida ao ID 73729826. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 73988058, oficiando para que seja julgado prejudicado o habeas corpus, em virtude da perda do seu objeto. É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos de origem, constata-se que, após decisão indeferindo a liminar requerida, a autoridade impetrada, em 10/07/2025, revogou a prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, com aplicação de algumas medidas cautelares (ID 242424140 dos autos originários). Desta forma, não mais subsistem os fundamentos da presente impetração, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus ante a evidente perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora